Tribunal: TJSP
Processo: 2320939-20.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 6a RAJ - Vara Regional das Garantias da 6a Região Administrativa Judiciária - Ribeirão Preto;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Prisão Preventiva. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado, alegando constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP na conversão de prisão em flagrante para preventiva. O paciente foi preso com grande quantidade de drogas em local conhecido por tráfico, e a prisão preventiva foi mantida

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Prisão Preventiva. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado, alegando constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP na conversão de prisão em flagrante para preventiva. O paciente foi preso com grande quantidade de drogas em local conhecido por tráfico, e a prisão preventiva foi mantida para garantir a ordem pública.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a prisão preventiva é desproporcional e se há constrangimento ilegal devido à ausência de requisitos legais para sua decretação.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos crimes e na periculosidade do agente, visando garantir a ordem pública e evitar a reincidência. 4. A primariedade e bons antecedentes do paciente não são suficientes para afastar a custódia cautelar, dada a quantidade e variedade de drogas apreendidas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade dos crimes e risco à ordem pública. 2. A primariedade e bons antecedentes não afastam a necessidade de custódia cautelar quando há indícios suficientes de autoria e materialidade.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 315, 282, 319.
Jurisprudência Citada:
STF, HC no 111244/SP, Rel. Min. Ayres Britto, j. em 10.04.2012; STJ, HC no 802.631/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 22.02.2023; STJ, AgRg no HC no 760.856/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 13.09.2022.